Tribunal: TJSP
Processo: 2267584-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – ITBI - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade - Prescrição não configurada - Ausente negligência ou inércia, eventual demora que não pode ser imputada à Fazenda Municipal Inteligência do artigo 40 da Lei no 6.830/80 e do artigo 240, § 3 do Código de Processo Civil – Aplicabilidade da Súmula 106 do Egrégio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – ITBI - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade - Prescrição não configurada - Ausente negligência ou inércia, eventual demora que não pode ser imputada à Fazenda Municipal Inteligência do artigo 40 da Lei no 6.830/80 e do artigo 240, § 3 do Código de Processo Civil – Aplicabilidade da Súmula 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça- Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, deste E. Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público -Decisão mantida - Recurso improvido.